Tribunal: TJSP
Processo: 2119077-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora para alcançar sócio na obrigação. Procedência. Inconformismo. Negócio jurídico em origem que versa compra e venda de peças com amparo em nota fiscal de venda. Bem móvel. Competência em razão da matéria é absoluta da Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora para alcançar sócio na obrigação. Procedência. Inconformismo. Negócio jurídico em origem que versa compra e venda de peças com amparo em nota fiscal de venda. Bem móvel. Competência em razão da matéria é absoluta da Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, III.14. Recurso não conhecido. Autos encaminhados para redistribuição.